Tribunal: TJSP
Processo: 2268518-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Dívida solidária. Acordo firmado pelo credor e alguns dos devedores solidários. Decisão agravada que homologou o acordo e determinou a suspensão do feito somente em relação aos acordantes. Impossibilidade, entretanto, de prosseguimento da execução em relação aos demais devedores solidários, ainda que não tenham participado do acordo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Dívida solidária. Acordo firmado pelo credor e alguns dos devedores solidários. Decisão agravada que homologou o acordo e determinou a suspensão do feito somente em relação aos acordantes. Impossibilidade, entretanto, de prosseguimento da execução em relação aos demais devedores solidários, ainda que não tenham participado do acordo. Inteligência do art. 844, §3o, do Código Civil. Transação feita entre um dos devedores solidários e seu credor que extingue a dívida em relação a todos os codevedores. Matéria que já era assim disciplinada pelo art. 1.031 do Código Civil de 1.916. Entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema. Decisão reformada para determinar a extinção do feito em relação ao Agravante. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado. Recurso provido.